Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737807-12.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: L. L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: NEIRE LEITE AXHCAR D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTENACIONAL S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 39562162. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado LUCAS LEITE AXHCAR, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator